Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE CHAVE FALSA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCONHECIMENTO ACERCA DA MENORIDADE DO COMPARSA. MERA ALEGAÇÃO DESTITUÍDA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MENORIDADE SUFICIENTE. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. QUALIFICADORA DE EMPREGO DE CHAVE FALSA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para fins de absolvição, é necessária prova robusta acerca do desconhecimento da menoridade do comparsa na empreitada criminosa, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu de demonstrar, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente, portanto, a mera alegação de que o réu desconhecia a idade do menor.
2. A comunicação de ocorrência policial, o termo de declaração do menor e o Prontuário Civil do adolescente, com a indicação do número do documento de identidade de onde foram extraídas as informações, são documentos aptos para comprovar a idade do adolescente infrator, pois dotados de fé pública.
3. Os crimes de furto qualificado e de corrupção de menor tutelam bens jurídicos distintos, sendo que no primeiro a incidência da qualificadora do concurso de pessoas não decorre do fato de ter sido o crime praticado na companhia de um indivíduo menor de idade, mas, sim, por ter sido cometido por mais de uma pessoa, em unidade de desígnios, não havendo que se falar em dupla apenação.
4. A jurisprudência sedimentou orientação de que a qualificadora referente ao emprego de chave falsa prescinde de exame pericial para a sua comprovação se restar demonstrada por outros meios de prova a sua utilização no delito, como no caso dos autos. Além disso, o instrumento foi periciado e atestada a sua eficiência para a prática do delito.
5. Recurso conhecido e desprovido.